Tribunal: TJBA
Processo: 8015240-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015240-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R B L MERCADO LTDA

Advogado(s)
:
JANAINA DE SOUSA BASTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
REGINA MARIA FACCA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA CONTRATADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em Ação Revisional de Contrato, na qual o agravante pretendeu a redução da taxa de juros remuneratórios pactuada com instituição financeira, alegando abusividade diante da discrepância em relação à taxa média de mercado. A decisão recorrida manteve incólume a cláusula contratual, por entender não demonstrada a abusividade apta a justificar medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente quanto à revisão da taxa de juros remuneratórios; e (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal dos juros, a partir da análise do contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada e destina-se a controlar a legalidade da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da controvérsia revisional, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

A simples existência de taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não autoriza, por si só, a intervenção judicial, sendo imprescindível a demonstração de abusividade concreta, nos moldes do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e nas Súmulas 382 e 530 do STJ.

No caso dos autos, a taxa de juros contratada (2,20% ao mês e 29,84% ao ano) não se revela substancialmente superior à média de mercado (1,55% ao mês e 20,25% ao ano), inexistindo onerosidade excessiva ou vantagem exagerada a justificar a concessão de tutela antecipada.

É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado nos Temas 246, 247 e 953 do STJ, além do reconhecimento da constitucionalidade do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 pelo STF (RE 592.377/RS).

A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, prevista no contrato, constitui cláusula clara e suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, atendendo à exigência do dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração concreta da abusividade da taxa de juros pactuada, não sendo suficiente a mera superação da média de mercado.

É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja cláusula contratual expressa ou taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A taxa de juros contratada superior à média de mercado não configura, por si só, onerosidade excessiva ou vantagem exagerada a autorizar revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2020; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2021; Súmulas 382, 530/STJ; Súmula 596/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015240-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
R B L MERCADO LTDA
e Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR ROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA